Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE MINOTT BRITO DE ARRUDA - CPF: 028.868.641-10 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDO AO APELANTE OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS DE TERCEIRO
–
EXTINÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONCEDIDA

A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – C
OMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA –

INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DISCUSSÃO NÃO FINALIZADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONCEDIDA A LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO
–

INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO
PRECOCE
DO PROCESSO – INVIABILIDADE –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que
busca a nulidade de aval prestado sem outorga uxória
.
Assim, presentes as condições da ação, deve ser afastado o indeferimento da inicial.

Ademais,
não
merece ser mantida a extinção do feito
,
pelo não pagamento das custas
,
quando
pendente julgamento definitivo pelo
Tribunal
,
em
sede de
agravo de instrumento
,

acerca do indeferimento da gratuidade,

uma vez que

passível de eventual modificação por recurso competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luciene
Minott
Brito de Arruda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou extinta sem resolução de mérito a
Ação de
Embargos de Terceiro
, ajuizada em face de
Banco
Bradesco
S/A
,
por
falta de interesse.

Em suas razões recursais, alega a apelante, preliminarmente, que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade, uma vez que presentes os pressupostos da benesse.

Pondera o cerceamento de defesa e do acesso à Justiça
.

D
efende que devidamente configurado seu interesse na ação, uma vez que interpôs recurso de agravo de instrumento
(sob no
1005395-36.2024.8.11.0000
)
da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas. Todavia, embora o Juízo singular estivesse ciente do recurso, uma vez que intimado para prestar informações, extinguiu o feito antes da publicação da decisão que concedeu liminar o efeito suspensivo à decisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
, para anular a sentença
e
determinar o
retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Gratuidade da justiça)

Eminentes pares:

A
apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

Argui
que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade, uma vez que presentes os pressupostos da benesse.

O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

In
casu
, os
elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira d
a
autor
a
.

Nesse contexto, apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Assim, comprovado
que
a
recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, nos moldes do que autoriza o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, merece
a
apelante o deferimento do pleito.

Ademais, diante do silêncio do Juízo singular, presume-se o seu deferimento tácito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. (...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
08/05/2020).

Diante disso,
concedo

à apelante
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como
voto.

III – VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside no preenchimento da petição inicial de todos os requisitos necessários à propositura da ação
, em específico o interesse de agir.

Pois bem, com razão
a
apelante.

Com efeito, observa-se dos autos que
n
a decisão
inicial,
indeferiu
o Juízo o pedido de gratuidade da apelante e
determinou o recolhimento das custas.

No entanto, tendo a apelante interposto recurso de agravo de instrumento
(sob no
1005395-36.2024.8.11.0000
)
da referida decisão e
embora o Juízo singular estivesse ciente do recurso, uma vez que intimado para prestar informações, extinguiu
o Juízo “a quo” a ação
,
antes da publicação da decisão que concedeu liminar o efeito suspensivo à decisão.

C
onvém destacar que é atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual.

É sabido que a regra em questão é cogente e determina ao Juiz que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do CPC.

Com efeito, se a parte não sanar a irregularidade apontada ou esclarecer ao Juízo a respeito da desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Nesse contexto,
nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.

De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.

Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse

processual
” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

Há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

No caso, do contexto fático-probatório dos autos resta evidenciado o interesse da apelante na ação.

A
demais,
apura-se que o feito foi extinto,
sem julgamento definitivo acerca da gratuidade da justiça, se devida ou não sua concessão à apelante.

A propósito:

“EMENTA:
APELAÇÃO – PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DISCUSSÃO NÃO FINALIZADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE TORNOU DEFINITIVA – ARTIGOS 101 E 102 DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS DECURSO DE PRAZO RECURSAL – SENTENÇA PREMATURA PROFERIDA NO DECURSO DO PRAZO – RECURSO PROVIDO.

1- Não merece ser mantida a extinção do feito pelo não pagamento das custas quando a decisão do Tribunal em agravo de instrumento que manteve o indeferimento da justiça gratuita não se tornou definitiva, estando ainda passível de eventual modificação por recurso competente.

2- Hipótese em que a parte tem prazo após o decurso do prazo recursal para o pagamento das custas, conforme inteligência dos artigos 101 e 102 do CPC.

3- Pagamento realizado antes do decurso do prazo, o
que afasta eventual vício de recolhimento das custas e taxas judiciais.

4- “Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.” (Art. 102, CPC).

(N.U 1058377-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021,
publicado
no
DJE
28/05/2021)
.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, inviável a extinção do processo, nos moldes proferidos pelo sentenciante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024